Tribunal: STF
Processo: ARE 1595862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. “AÇÃO REIVINDICATÓRIA COMBINADA COM PERDAS E DANOS”. PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 1. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS EM DECISÃO SANEADORA IRRECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, QUANTO AOS PONTOS. 1.2. PRELIMINARES REJEITADAS DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL DE PROVA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL E DE CARÊNCIA DE “AÇÃO”. 2. MÉRITO. MEDIDA REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA COMO EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ENUNCIADO N.º 315 DA IV JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E ENUNCIADO N.º 46 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. JUSTA POSSE EXERCIDA SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 POR TEMPO SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (ART. 550/CCB/1916; ART. 2.028/CC/2002). PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. a. A medida reivindicatória, de natureza petitória, visa à restituição da coisa ao proprietário, cumprindo ao autor comprovar o domínio do bem, sua correta individualização e identificação e a posse injusta exercida pela parte requerida, admitindo-se, entretanto, a oposição de exceção de usucapião pela parte contrária, como meio de defesa, com o intuito de afastar a alegação de injusta posse a ponto de obstar o exercício do direito dos autores de promover demanda tardiamente. b. Não há como afastar a análise da exceção de usucapião arguida pelos requeridos, apenas pelo fato de ter sido deduzida em sede de Reconvenção, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e segundo entendimento sedimentado pela doutrina, como se vê do disposto no Enunciado n.º 315 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e no Enunciado de n.º 46, do Fórum Permanente de Processualistas Civis. c. Uma vez comprovado o exercício de posse com animus domini pela parte requerida, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, pelo lapso temporal previsto em Lei (art. 550/CC/1016, ante os termos do art. 2.028/CC/2002), isso é suficiente para permitir a configuração da prescrição aquisitiva, em se tratando de posse justa, contrapondo-se à alegação inicial, resultando na ausência da injusta posse exigida como requisito na Reivindicatória, importando reconhecer a improcedência da pretensão petitória, ante a inércia prolongada dos proprietários em exercerem seu direito dominial. APELAÇÕES CÍVEIS A QUE SE DÁ PROVIMENTO, INVERTENDO-SE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO I CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS II E III PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDOS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 191, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente